Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706059-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. TRÁFICO DE MAQUINÁRIO. CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas por decorrerem de extensas investigações e declarações judicializadas dos policiais, corroboradas pelas provas dos autos, especialmente com a prova técnica. 2. O tipo descrito no art. 34 da Lei de Drogas é de natureza subsidiária, razão pela qual deve ficar absorvido pelo crime de tráfico, ressalvadas situações excepcionais. Precedentes do STJ. 3. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena por outro fato delituoso é adequado e suficiente à avaliação negativa da circunstância judicial “conduta social” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que as provas são insuficientes para embasar condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Após as investigações, ficou patente a existência de um depósito, vazio e trancado, cujo acesso se dava por outra residência, e onde o réu sempre entrava de forma suspeita, averiguando a rua e acessando rapidamente, conforme se observa nas fotos de ID 51341953, pág. 05. Foi deferida busca e apreensão no endereço onde se imaginava ser o depósito das drogas (QR 515, Conjunto 09, de Samambaia) e lá foram encontradas quase um quilograma de cocaína, além de uma prensa hidráulica, aditivo, uma balança de precisão e dinheiro. Além disso, havia digitais do acusado no local, tanto nos plásticos que embalavam a droga quanto no piso da residência, segundo a Informação Pericial 1555/2021 (ID 51341868, pág. 04). Isso demonstra que o réu acessou o local, bem como manipulou a droga ocultada debaixo de um móvel de madeira. A alegação da Defesa de que existiam outras residências no local e outras pessoas teriam acesso às drogas não invalida a prova técnica. O réu, de fato, frequentava o endereço e manipulava a droga, corroborando com as notícias anônimas que deflagraram a investigação, dando conta de ser o réu um dos responsáveis pela referida “casa do pó”. Como bem argumentou a Procuradoria de Justiça, os médios e grandes traficantes não ficam perto das substâncias ilícitas difundidas. A fim de evitar maiores riscos, é natural se valerem de pessoas hierarquicamente inferiores na organização criminosa para o gerenciamento e difusão da droga nas ruas e, em razão disso, o réu não chegou a ser preso em flagrante, na posse da droga. O réu foi investigado previamente, a Polícia Civil o fixou como alvo, pelo seu envolvimento na difusão da droga e pela responsabilidade na administração do depósito, no qual considerável quantidade de cocaína foi encontrada. Os policiais filmaram a movimentação de entrada do réu no depósito de drogas, bem como dos usuários que chegavam até a local (ID 51340502). Nesse mesmo local, foram encontradas impressões digitais dele em: “fragmentos coletados no saco plástico azul grande e rasgado localizado no piso do cômodo anterior direito e no segmento plástico translúcido que envolvia o bloco branco (de cocaína), localizado embaixo do móvel de madeira do cômodo anterior direito” (ID 51341885). Assim, impossível não reconhecer a responsabilidade do réu pelas drogas encontradas naquele endereço.” (ID 54102781) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020